Tribunal: TJES
Processo: 5000620-53.2023.8.08.0023
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000620-53.2023.8.08.0023
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELETRO ICONHA LTDA e outros
RECORRIDO: DULCIVANE APARECIDA VALIATI DEZAN RANGEL
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO nº: 5000620-53.2023.8.08.0023

ORIGEM: Juízo de Iconha - Vara Única

RECORRENTE: DULCIVANE APARECIDA VALIATI DEZAN

RECORRIDO: ELETRO ICONHA LTDA - ME, E G CORREA - ME

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO, conforme intimação prévia

VOTO

Relatora: Dra. INÊS VELLO CORRÊA

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. DEFEITO PRODUTO. GARANTIA. VÍCIO DE FABRICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação movida por DULCIVANE APARECIDA VALIATI DEZAN em face ELETRO ICONHA LTDA - ME, E G CORREA - ME, alegando, em síntese, ter adquirido uma geladeira da marca Brastemp, 500 litros, branca, pelo valor de R$ 3.530,00, pago à vista. Aduz que após três meses de uso (dentro do período de garantia contratual da loja) o aparelho apresentou defeitos graves. Após contato com a primeira requerida (Eletro Iconha), a geladeira foi encaminhada para a assistência técnica para reparos, segunda requerida, (E.G. Correa), contudo, mesmo com o eletrodoméstico enviado três vezes para a assistência técnica, os problemas persistiram, momento em que foi informado pela primeira requerida que não haveria devolução do valor pago nem substituição do produto. Por tais fatos, pretende a requerente a rescisão do contrato, a restituição do valor pago atualizado (R$ 3.530,00), indenização por danos materiais e morais (R$ 10.000,00).

2. A sentença julgou procedente em parte os pleitos autorais nos seguintes termos:
“
Diante do exposto, julgo procedentes os pedidos formulados na petição inicial, nos seguintes termos:
a) decla
ro a rescisão do contrato de compra e venda do refrigerador objeto da lide. b) condeno as requeridas, solidariamente, a restituírem à parte requerente o valor de R$ 3.530,00 (três mil, quinhentos e trinta reais), referente ao preço pago pelo produto, acrescido de correção monetária pelo INPC/IBGE a partir da data do desembolso (18/01/2021) e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação. A restituição será na forma simples, não em dobro, por ausência de comprovação de má-fé das requeridas. c) condeno as partes requeridas ao pagamento à parte requerente do valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de indenização por danos morais, acrescido de correção monetária pelo INPC/IBGE a partir da data desta sentença (Súmula 362 do STJ) e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação. d) determino às requeridas que procedam à retirada do referido eletrodoméstico do domicílio da parte requerente, no estado de conservação atual, no prazo de cinco dias, sem que quaisquer custos ou ônus recaiam sobre a parte requerente..”

3. Em grau recursal, as partes requeridas alegam, incompetência dos juizados especiais pela necessidade de perícia, ilegitimidade passiva da requerida ELETRO ICONHA, e no mérito, ausência de vício do produto, que não havendo que se falar no dever de indenizar, pugnando pela reforma integral do ato sentencial.

4. O requerente, ora recorrido, apresentou Contrarrazões em ID 15928454, pugnando pela manutenção da sentença.

5. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95.

6. Da detida análise do contexto fático probatório apresentados nos autos, entendo pela veracidade das alegações feitas pela parte autora na petição inicial, haja vista que restou comprovado que o produto foi adquirido em 18/01/2021 (ID 17810088), contudo apresentou o defeito narrado na inicial poucos meses após a compra, sendo que o problema não foi resolvido, conforme documento (ID 17810089), caracterizando descumprimento da legislação consumerista, no tocante ao vício oculto do produto, diante da expectativa de vida útil do bem adquirido, de modo que não merece guarida o recurso interposto, na medida em que suas razões demonstram mero inconformismo da parte com a sentença objurgada.

7. Em suma, presentes os requisitos da responsabilidade civil objetiva consumerista, quais sejam, conduta, nexo de causalidade e o dano ao consumidor, a parte autora deve ser indenizada pelo prejuízo material, no montante de R$ 3.530,00 (três mil, quinhentos e trinta reais), bem como indenização pelos danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de indenização por danos morais, devido ao desgate emocional sofrido pela compra frustrada do produto e insolubilidade da recorrente, de modo que a sentença não merece reforma.

8. Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

9. Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

IGOR BORBA VIANNA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)